Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, pretendendo a revisão do que restou decidido pelo Colegiado, já que não há comprovação de que o presente crédito (originado em 27/10/2020, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, após o deferimento da recuperação judicial). Destaco que os artigos 67 e 84, V da Lei 11.101/2005 estipulam que eventuais créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão considerados extraconcursais e deverão ser pagos em conformidade com a ordem exposta no artigo 84 apenas para os casos de decretação de falência, o que não ocorreu com a agravada. Acrescente-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde vem sendo processada a Recuperação Judicial da Agravante, por meio do Aviso 78/2020 expedido pelo Presidente do órgão, considerou como concursais os créditos com fato gerador antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial, sendo que os de natureza extraconcursais, são aqueles cujo fato gerador tem data posterior 20/06/2016 e, por isso não sujeito à Recuperação Judicial.
3. Não há de se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.